Tribunal: TJDFT
Processo: 0726109-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DECOTE DA ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ELEMENTAR DO TIPO. NÃO CABIMENTO. RELAÇÃO DE CONFIANÇA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acervo probatório é suficiente para comprovar que o réu cometeu o delito de estupro de vulnerável contra a vítima, então com 9 (nove) anos de idade, consistente em tocá-la na vagina, por debaixo das roupas, e ainda colocar o pênis em sua boca, não havendo falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas.
2. Correta a análise desfavorável das circunstâncias do crime, diante da relação de confiança que o réu, na qualidade de pastor, mantinha com a família da vítima, que o hospedou em sua residência, não se tratando de um indiferente penal no delito de estupro de vulnerável.
3. Levando em consideração a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica das partes, entendo que o importe de R$ 1.000,00 (mil reais), melhor atende à finalidade, sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, o qual poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima.
4. Recurso parcialmente provido.